Tribunal: STF
Processo: AI 600446
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivos
   constitucionais dados por violados (CF, arts. 5º, XXXV, XXXXVI,
   LIV e LV e 37, XXI, CF) não analisados pelo acórdão recorrido:
   incidência da Súmula 282 .
2. Embargos de declaração,
   prequestionamento e Súmula 356.
Os embargos declaratórios só
   suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada
   tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes
   suscitada.
3. Ampla defesa: o indeferimento de diligência
   probatória tida por desnecessária não ofende o art. 5º, LV, da
   Constituição: precedentes.
4. Competência: é da jurisprudência
   do Supremo Tribunal que não havendo interesse jurídico da União
   Federal no feito, em se tratando de demanda entre empresa
   concessionária de serviço público e particular, a competência é
   da Justiça estadual. Precedentes.
5. Recurso extraordinário:
   inadmissibilidade: controvérsia decidida à luz da legislação
   infraconstitucional (L. 8.078/90): não se abre a via do recurso
   extraordinário para ofensa reflexa à Constituição: incidência,
   mutatis mutandis, da Súmula 636.
6. Agravo regimental
   manifestamente infundado: condenação da agravante ao pagamento de
   multa, nos termos do art. 557, § 2º, C.Pr.Civil.